Tribunal: STF
Processo: HC 263162
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Exercício arbitrário das próprias razões. Porte irregular de arma de fogo. Dosimetria. Pena-base. Fundamentação concreta. Concurso de crimes. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Regime de cumprimento de pena. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ralf Hersing Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Especial 2.834.373/SP (evento 14).



    O Paciente foi condenado definitivamente às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei n. 10.826/2003, e 345 do Código Penal, em concurso material (evento 9, fls. 32-43).



    No presente writ, a Defesa sustenta majoração indevida da pena pelo art. 345 CP; aplicação equivocada de concurso material entre crimes de armas; e fixação de regime mais gravoso que o previsto em lei. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do decreto condenatório. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para reduzir a pena do crime previsto no art. 345 do CP ao mínimo legal (15 dias de detenção), afastando a circunstância “violência” da dosimetria; reconhecer o concurso formal entre os crimes previstos nos arts. 14 e 16, § 1º, VI, da Lei n. 10.826/2003, aplicando-se os efeitos do art. 70 do CP; e fixar o regime aberto para início do cumprimento das penas dos crimes da Lei n. 10.826/2003, de maneira individualizada.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 14):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CONCURSO FORMAL. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Corte de origem registrou que a apreensão das armas ocorreu em contexto fático diverso. Dessa forma, o pleito de reconhecimento do concurso formal implicaria reexame de fatos e provas, vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ, a fim de se verificar a autonomia das condutas.



    2. O STJ admite o prévio somatório das penas, nos casos de concurso material de crimes investigados na mesma ação penal, para fixar o regime inicial de cumprimento, situação ocorrida na hipótese dos autos. Por essa razão, o recurso especial é inadmissível, de acordo com a previsão da Súmula n. 83 do STJ.



    3. Não há ilegalidade no fato de, no crime de exercício arbitrário das próprias razões, haver sido analisado o emprego da violência como circunstância judicial desfavorável, e não como conduta autônoma.



    4. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    De início, ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, alega a defesa que, em relação ao art. 345 do Código Penal, o legislador conferiu autonomia à violência, expressamente excluindo-a do tipo penal para ser apurada e sancionada de forma autônoma, razão pela qual assevera que a violência não poderia ser utilizada como circunstância negativa. 



    A Corte local, atenta ao disposto no art. 59 do Código Penal, manteve a exasperação da pena-base do Paciente em relação ao crime de exercício arbitrário das próprias razões, ao fundamento de que (evento 9, fls. 36-39 e fls. 54-5):



    “(...)



    O apelante foi inicialmente denunciado como incurso no artigo 158, “caput”, do Código Penal, mas a sua conduta foi desclassificada para o artigo 345 do mesmo Diploma Legal, nos seguintes termos: “quanto à imputação de extorsão, não há mesmo como qualificar de indevida a vantagem pretendida por Ralf, pois, ao que parece, esse acusado queria apenas ser ressarcido dos prejuízos que sofrerá. Resta claro que não houve o preenchimento do elemento subjetivo especial do tipo, qual seja, o intuito de obtenção de uma indevida vantagem econômica e, ainda que tenha o acusado errado na mensuração do prejuízo, há que se ter em mente que a figura culposa não integra o tipo do art. 158 do CP. Enfim, por este primeiro ato, não há que se falar em responsabilização do réu Ralf e comparsas pela prática de extorsão, e aqui, sem se promover uma análise doutrinária aprofundada dos tipos que poderíam eventualmente remanescer, quais sejam, dos crimes de constrangimento ilegal (art. 146 do CP) e ameaça (art. 147 do CP), basta assentar que não há comprovação da finalidade específica do art. 146 (lembre-se também que, segundo a lei, quem deve tem a obrigação de pagar o débito) e que a ameaça era qualificada, atraindo a tipificação para o disposto no art. 345 do CPP (ainda que a pena seja mais leve), aí também utilizada a violência (desferimento de choques), a tornar a ação pública incondicionada”. 



    A sua pena-base foi fixada no máximo legal, isto é, em 30 (trinta) dias de detenção, pois o MM. Juiz sentenciante considerou mais reprovável a conduta, já que, “a despeito da primariedade, os réus agiram em concurso de três pessoas, deslocando-se entre municípios, para atacar de forma violenta e ameaçadora a vítima, utilizando arma de choque, tudo a acentuar o desfavor da conduta, máxime pela demonstração de distintas ousadia e periculosidade, sendo essas as razões pelas quais estabeleço a pena-base no máximo legal, 01 mês de detenção, obviamente inservível, no contexto, a cominação isolada de multa. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. 



    Neste aspecto, insurgiu-se a Defesa do apelante, alegando que a agressividade e a violência empregadas contra a vítima Marcelo deveriam ser punidas de maneira autônoma, não constituindo fundamento idôneo à exasperação da pena-base do crime previsto no artigo 345 do Código Penal. 



    A pretensão defensiva não se sustenta. 



    (...)



    Inicialmente, verifica-se que o apelante Ralf foi denunciado pelo Ministério Público por crime praticado mediante violência (extorsão), sendo que a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões não se deu por ausência de violência na prática delitiva, mas porque afastada a qualificadora da indevida vantagem econômica. 



    Não há dúvidas de que o apelante se utilizou de violência contra a vítima durante a empreitada criminosa, porque, além de ameaçá-la, desferiu choques em seu pescoço com arma de incapacitação neuromuscular. 



    Tal conduta não caracterizou crime autônomo, diante da inexistência de laudo pericial demonstrativo de eventual lesão corporal, mas, certamente, seria suficiente à caracterização das vias de fato, nos termos do artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/91. 



    O MM. Juiz “a quo”, porém, não imputou tal contravenção penal ao apelante, não sendo possível fazê-lo em grau de apelação exclusiva da Defesa. 



    A circunstância de não ter sido o apelante punido de modo autônomo pela violência empregada contra a vítima não impede que a sua agressividade seja considerada na dosimetria da pena atribuída pelo delito de exercício arbitrário das próprias razões, afinal, repita-se, ela revelou o maior desvalor em sua conduta e não deve ser desconsiderada.” 



    O Superior Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, pois “não há ilegalidade no fato de, no crime de exercício arbitrário das próprias razões, haver sido analisado o emprego da violência como circunstância judicial desfavorável, e não como conduta autônoma” (evento 14):



    Presente o contexto, não verifico ilegalidade na exasperação da pena-base em razão da violência da conduta perpetrada pelo paciente, uma vez que, a “despeito da primariedade, os réus agiram em concurso de três pessoas, deslocando-se entre municípios, para atacar de forma violenta e ameaçadora a vítima, utilizando arma de choque, tudo a acentuar o desfavor da conduta, máxime pela demonstração de distintas ousadia e periculosidade”. Assim, a violência exacerbada, que extrapola o tipo penal, constitui fundamentação idônea a exasperar a pena-base. Nesse sentido:



    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus. 4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada. 5. Recurso ordinário parcialmente provido.”



    (RHC 130524, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma,DJe 10.02.2016).



    Observo que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais - culpabilidade - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. Aliás, ao contrário do que sustentado pela Defesa, conforme consignado no acórdão recorrido, “não há ilegalidade no fato de, no crime de exercício arbitrário das próprias razões, haver sido analisado o emprego da violência como circunstância judicial desfavorável, e não como conduta autônoma”.



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Quanto ao pleito de reconhecimento de concurso formal entre os crimes previstos nos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, a Corte de origem divisou que:



    “(...)



    O apelante requer seja reconhecido o concurso formal entre os crimes previstos nos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (ex. STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 1122758 /MG), alegando que os armamentos foram apreendidos no mesmo contexto fático.



    A pretensão defensiva não merece subsistir, pois os armamentos não foram apreendidos no mesmo contexto fático: o revólver da marca Rossi, calibre 38, foi localizado no interior do veículo pertencente ao apelante, o qual estava estacionado no pátio do Posto e Restaurante Mate Amargo, na Rodovia Antônio Romano Schincariol, s/n, km 113, Jardim Tokio, Tatuí/SP. Já o revólver da marca Rossi, calibre 32, com numeração suprimida, foi localizado na residência do apelante, situada na Rua Péricles Wey de Almeida, nº 26, Sorocaba/SP, distante a aproximadamente cinquenta quilômetros daquele Posto e Restaurante.



    Nessas circunstâncias, acertado o reconhecimento do concurso material entre ambos os crimes e a somatória das penas, nos termos do artigo 69 do Código Penal”.   



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou que “a Corte de origem registrou que a apreensão das armas ocorreu em contexto fático diverso. Dessa forma, o pleito de reconhecimento do concurso formal implicaria reexame de fatos e provas, vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ, a fim de se verificar a autonomia das condutas”. 



    Assentado o contexto fático diverso na apreensão das armas de fogo, resulta inviável verticalizar, na presente via, se os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático, como pretende a Defesa, uma vez que imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. É assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Ademais, “Demostrado, portanto, que cada episódio criminoso teve vítima e contexto diversos, além de desígnios autônomos, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único ou em concurso formal. Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).”(HC 232.619/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes); “As instâncias anteriores enfatizaram que “os injustos concorrentes resultaram de desígnios autônomos” de forma a caracterizar o concurso formal impróprio. 4. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. (HC 243.148 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    Por fim, quanto ao pleito defensivo de fixação do regime prisional mais brando, igualmente não verifico ilegalidade a ser sanada, uma vez que, diante da ocorrência de concurso material entre os delitos previstos no art. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, deve haver o somatório das penas privativas de liberdade para que só então seja fixado o regime de cumprimento de pena.



    Desse modo, o ato coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, cito precedente no qual a Primeira Turma, por maioria, julgou parcialmente procedente a Ação Penal para condenar o réu e assentar que “Praticados os crimes em concurso material (CP, art. 69) as sanções foram somadas com a condenação do réu ao cumprimento da pena de 10 anos e 2 meses de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa. Dada a pena total fixada, o regime inicial fixado foi o fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal” (AP 965, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.10.2020). Cito no mesmo sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA ILÍCITA. NULIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DENEGAÇÃO. 



    (...)



     9. O paciente também foi condenado à pena privativa de liberdade pelos crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente e associação para fins de tráfico (arts. 12 e 14, da Lei n° 6.368/76), devendo haver a soma das penas privativas de liberdade para que seja possível a estipulação do regime de cumprimento da pena corporal, com base na regra do caput, do art. 69, do Código Penal, ou seja, o concurso material de crimes. 



    10. Habeas corpus denegado.”



    (HC 91350, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 29.08.2008). 



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INCISO I DO § 1º DO ART. 168-A E INCISO III DO ART. 337-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO-EXIGÊNCIA PARA AMBAS AS FIGURAS TÍPICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO CO-RÉU DETENTOR DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECÁRIA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO-COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE AO DELITO DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DA CO-RÉ . INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, PARA CADA DELITO, TOTALIZANDO 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, FIXADOS EM ½ (UM MEIO) SALÁRIO MÍNIMO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMI-ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SURSIS. DESCABIMENTO 



    (...)



    13. Réu condenado à pena-base de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para cada delito, que, na ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e aumentada de 1/6 (um sexto) ante a continuidade delitiva, foi tornada definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses e 30 (trinta) dias-multa. Pena que, somada, devido ao concurso material, totalizou 7 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, fixados no valor unitário de ½ (um meio) salário mínimo, vigente em agosto de 2002 (término da continuidade delitiva), atualizados monetariamente desde então. Fixação do regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena, seguido do reconhecimento da impossibilidade de conversão das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou da falta de direito ao sursis da pena. 14. Co-ré absolvida por insuficiência de provas, nos termos do inciso V do art. 386 do Código de Processo Penal.”



    (AP 516, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 20.09.2011)”. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente